Tribunal: TCU
Processo: 017.439/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos por meio do Contrato de Repasse CR-97459-69/1999, que teve como objeto a "construção de pavilhão de alvenaria para feira de exposição". Análise do mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos por meio do Contrato de Repasse CR-97459-69/1999, celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e o Município de Cambira/PR, com interveniência da Caixa, que teve como objeto a "construção de pavilhão de alvenaria para feira de exposição", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Sra. Maria Neusa Rodrigues Bellini e à Prefeitura Municipal e à Câmara Municipal de Cambira - PR.